Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
1. O pedido de perícia grafotécnica encontra amparo nos autos, porque os elementos apresentados são suficientes para demonstrar indícios de fraude na assinatura.
2. Configura cerceamento de defesa o não deferimento de realização de perícia grafotécnica para verificação de falsidade na assinatura do consumidor no contrato do empréstimo bancário apresentado pela instituição financeira, quando os elementos probatórios dos autos ressoam favoráveis à tese defendida pela parte requerente da prova.
3. Recurso provido. Sentença cassada.